Tribunal: STF
Processo: RHC 246654
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental Habeas Corpus 921.127/SC, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. As instâncias ordinárias, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos a ensejar a condenação do acusado pelos crimes tipificados nos arts. 129, § 13, do CP e 14, caput, da Lei n. 10.826/2003.



    2. Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Juiz sentenciante e pelo Tribunal a quo – como pretende a defesa ao alegar insuficiência probatória – seria necessário, nesta oportunidade, realizar aprofundado reexame de provas, o que, no entanto, é inviável nos estreitos limites de cognição desta ação constitucional.



    3. Agravo regimental não provido (doc. 26).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:  



    [...] as instâncias originárias entenderam quanto ao delito de lesão corporal que o paciente poderia ser condenado ou mantida sua condenação, mesmo diante da ausência de exame de corpo de delito e com a presença de provas aptas a ensejar uma absolvição.



    Na respeitável decisão de julgamento da apelação o Tribunal Catarinense negou o apelo neste ponto sob alegação de que, mesmo que não tivesse sido realizado o Laudo, outras provas nos autos são suficientes para condenação, inclusive o fato da vítima ter dependência financeira e emocional em relação ao autor, e que a fotografia juntada nos autos é suficiente para condenação.



    Ocorre que este NÃO é o entendimento das Cortes Superiores de justiça.



    Em que pese somente ter existido UMA testemunha ocular, vizinho, Ismael Machado, levou-se em consideração os relatos dos policiais ouvidos durante o processo, testemunhas estas “apenas de ouviram dizer”, vez que NÃO PRESENCIARAM os fatos.



    O vizinho do casal, Ismael Machado, que chamou a polícia, ouvido somente na fase policial, relatou na delegacia que Rosenilda (vítima) e Júlio (autor) estariam discutindo, mas que não viu Júlio agredindo Rosenilda, que a mesma tentava impedir Júlio de sair e depois a viu no chão e que não viu Júlio com arma. Veja (ev. 32):



    [...]



    Pois bem, a única testemunha que presenciou os fatos, foi o vizinho ISMAEL e este, somente ouvido na fase policial, relatou que NÃO VIU JULIO AGREDIR ROSENILDA, somente VIU ELA EM CERTO MOMENTO CAIDA PERTO DO CARRO, QUE VIU QUE ROSENILDA TENTAVA SEGURAR JULIO.



    A vítima, ouvida em ambas as fase, relatou que Júlio não teria causado a lesão, que teria sido causada na discussão e que ela queria ir para cima dele, corroborando o relato da única testemunha ocular. Veja:



    [...]



    Sob o crivo do contraditório a vítima relatou: “[...] ele acabou me empurrando e eu machuquei o rosto ali; eu fui para cima dele sabe senhor?! Ele ficou preocupado comigo, mas eu sai correndo; que está lesão foi na queda;”



    Colhe-se que não existiu em momento algum, prova segura que comprovasse que a lesão no rosto de Rosenilda (vítima) tivesse sido causada diretamente por Júlio, e isso foi alegado pela própria vítima.



    Em que pese a alegação do Tribunal Catarinense que mesmo diante da ausência do exame pericial na vítima existiam outras provas que pudesse condenar, é possível verificar que NÃO, AS PROVAS EXISTENTES DEMONSTRAM QUE NÃO, QUE NÃO TINHAM PROVAS SEGURAS DA CONDENAÇÃO (doc. 33, pp. 9-11).



    Ainda, alega que:



    No caso, não foi apresentada qualquer prova técnica substitutiva do laudo pericial do exame de corpo de delito e o paciente foi condenado com base em um acervo probatório formado, tão somente por fotografias e prova exclusivamente testemunhal, de testemunhas de “ouvi dizer”, que não são aptos a provas a materialidade do crime de lesões corporais.



    Não foi produzido exame pericial, nem foram juntados laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais ou postos de saúde que comprovem a ofensa à integridade física da vítima, cuja autoria é atribuída ao paciente, assim como não foi justificada a impossibilidade de produção da prova pericial ou da juntada dos referidos documentos.



    Frisa-se mais uma vez: para que haja condenação nos crimes de lesão corporal, o exame de corpo de delito é imprescindível para comprovar a materialidade delitiva, só podendo ser suprido por exame de corpo de delito indireto, quando os vestígios tenham desaparecidos, ou por prova testemunhal, quando devidamente justificado, o que não ocorreu no caso em concreto.



    Além do mais, conforme já alhures as demais provas constantes dos autos, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO, de modo que a absolvição quando ao delito 129, §13º do CP deve ser medida de justiça.



    No que se refere a negativa de analise quanto a absolvição pelo delito do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, é possível verificar no Acórdão impugnado que o Tribunal Catarinense alega que a palavra dos policiais foi suficiente para condenação.



    Ocorre que os policias arrolados como únicas testemunhas de acusação NÃO PRESENCIARAM OS FATOS, SE LIMITANDO APENAS a relatar o que ouviram, ou seja, são testemunhas de “ouvi dizer” não sendo mais admitidas como provas quando existem outra provas nós autos que demonstrem a inocência do réu.



    [...]



    Quanto a este delito a única prova constante nos autos foi favorável a defesa, não se tendo que ter mantido a condenações do paciente se o órgão que detinha poder de acusar e produzir provas contrarias não o fez. As provas produzidas são favoráveis somente ao réu e mesmo assim o mesmo foi condenado e teve mantida sua condenação pelo tribunal (doc. 33, pp. 16-18).



    Ao final, requer:



    [...] seja provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para revalorar a prova e com isso, absolver o paciente do delito disposto no artigo 129, §13º do CP, diante da ausência de comprovação da materialidade por exame de corpo de delito, nos termos do artigo 158 CPP, bem como por outras provas supridoras, por força da segurança jurídica.



    Ademais, quando ao delito disposto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, requer-se seja provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para revalorar a prova e com isso, absolver o paciente diante da ausência total de provas, vez que o ente ministerial não cumpriu seu papel com zelo e o testemunho dos policiais é apenas de “ouviu dizer”.



    Ainda, caso o conhecimento do presente recurso não seja do conhecimento de Vossa Excelência, a defesa requer o seu conhecimento de ofício, nos termos do §único do artigo 647-A do CPP (doc. 33, pp. 18-19).  



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. 47).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Paulo Vasconcelos Jacobina, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 56). 



    É o relatório. Decido.  



    O acórdão recorrido decidiu a questão da seguinte forma:  



    Não obstante os esforços perpetrados pelo agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.



    No caso em análise, a Corte estadual justificou a condenação com os argumentos que se seguem (fls. 19-22, grifei):



    Por seu turno, a vítima Rosenilda da Silva Waltrich declarou na fase administrativa que não queria que o réu tivesse ido à casa do irmão tomar cerveja e precisava que chegasse logo em casa, pois iria sair para vender trufas, de modo que pegou um Uber e foi à casa da mãe do réu. Disse que houve um desencontro, dado que neste tempo o acusado chegou em casa e este fato o deixou bravo, razão pela qual teve início uma discussão e o apelante a empurrou.



    Defendeu que só foi empurrada porque inicialmente partiu para cima do companheiro (vídeo 3 do evento 1 do inquérito policial).



    Judicialmente, aduziu que ficou incomodada com a demora do denunciado em retonar para casa e, quando este atendeu o telefone, escutou voz de mulheres e se irritou. Ao chegar na casa da mãe do recorrente estava muito nervosa e acabou tropeçando. Pontuou, ainda, que no "calor da emoção" sequer percebeu que ficara machucada (vídeo 1 do evento 65 da ação penal).



    Por outro lado, os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência Everaldo Antônio Custódio e João Gabriel de Moura Iglesias declararam de forma harmônica em ambas as etapas da persecução criminal que foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica e, chegando ao local, encontraram a vítima bastante assustada, escondida em uma pastelaria e se negando a atender a guarnição.



    Expuseram que a ofendida não queria ir à delegacia, mas estava com o olho visivelmente lesionado (vídeo 1 e 2 do evento 1 do inquérito policial e vídeos 1 e 2 do evento 65 da ação penal).



    Em audiência de instrução e julgamento, o segundo ainda ponderou que Rosenilda da Silva Waltrich, extremamente amedrontada, mudou por três vezes a sua versão do fato: inicialmente admitiu que o acusado a agrediu, em seguida referiu ter levado um empurrão e, por fim, disse que caiu sozinha.



    [...]



    Como se vê, os relatos não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes lícitos e significativos no contexto processual.



    Ao que se extrai, não há nenhuma prova ou indício no sentido de que a ofendida tenha investido contra a integridade física do réu, pelo contrário, este sequer apontou em seu interrogatório judicial tal situação, mas alegou tão somente que a vítima caiu sozinha, por estar nervosa em meio a uma discussão.



    Esta, por sua vez, asseverou em delegacia de polícia que foi empurrada enquanto o increpado tentava se desvencilhar do seu proceder, contudo judicialmente igualmente afirmou ter caído em decorrência de sua própria conduta.



    A fotografia acostada ao evento 48.1 do inquérito policial, no entanto, não retrata lesão corporal compatível com uma simples queda, mas sim denota uma força mecânica direcionada ao local, in casu, o olho da vítima.



    Com efeito, em que pese se desconheça a verdadeira situação do casal, não se podendo afirmar se foi ou não um fato isolado na sua vida, não há dúvida de que Rosenilda da Silva Waltrich realmente foi agredida pelo recorrente à época e, em virtude de uma visível dependência financeira e emocional, porquanto assim a própria afirmou em juízo, não tem a intenção de vê-lo responsabilizado pelo ato criminoso.



    Todavia, tais assertivas não têm o condão de afastar a responsabilidade penal daqueles que praticam o injusto.



    Logo, os argumentos defensivos nesse sentido evidentemente não passam de tentativa de eximir o sentenciado da responsabilidade pelo crime que cometeu.



    Outrossim, atendendo ao seu dever institucional, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina demonstrou a materialidade e autoria delitivas durante o processamento da ação penal. Em contraponto, nos termos do art. 156, caput, do Códex Instrumental, competia à defesa comprovar a sua tese, o que não foi realizado.



    Dessarte, havendo elementos suficientes para manter a condenação e ausente qualquer evidência apta a desconstituir a responsabilização, deve ser conservada a decisão objurgada neste aspecto.



    [...]



    Sob o crivo do contraditório, asseverou que, após já estar detido na delegacia de polícia pelo crime de lesão corporal, chegou outro rapaz algemado que foi colocado ao seu lado. Ato contínuo, um policial militar entrou com "algo" enrolado em um papel higiênico e em seguida mostrou a arma de fogo e perguntou de quem seria.



    Argumentou que, inicialmente, sequer respondeu, pois pensava que o servidor público estava falando com o outro detido, contudo aquele apontou para si e disse que o artefato bélico seria seu. Questionado, respondeu que não conhecia anteriormente os agentes públicos responsáveis por sua condução (vídeo 3 do evento 65 da ação penal).



    Por outro lado, ainda na fase investigativa, o policial militar Everaldo Antônio Custódio relatou que foi acionado pela central de emergência porque havia um homem transitando armado em um carro e ameaçando uma mulher. Chegando ao local, fizeram o atendimento da vítima e receberam a informação de que o envolvido teria jogado uma arma de fogo no esgoto. De fato, ao abrir o bueiro, encontrou um revólver calibre .32 e cinco munições intactas. Encontrou, por fim, o apelante escondido em meio às plantas do vizinho de sua mãe (vídeo 2 do evento 1 do inquérito policial).



    Em audiência de instrução e julgamento repisou os dizeres pretéritos, esclarecendo que o artefato bélico tinha aparência de ter sido recém jogado no bueiro - localizado em frente à casa de sua genitora -, bem assim que o veículo encontrado nos fundos da residência estava aberto, com aparência de ter sido deixado às pressas pelo condutor. Ponderou, ainda, quando questionado pela defesa técnica, que o fato de ter sido repassado à central de emergência que o carro seria um Fiat/Pálio, quando na realidade o acusado tem um Fiat/Siena, não denota a confusão entre as ocorrências, porquanto é frequente que populares confundam os modelos de automóveis (vídeos1 e 2 do evento 65 da ação penal).



    [...]



    Nesse vértice, caberia ao apelante trazer aos autos dados concretos da vinculação dos policiais comum a tese acusatória ilegítima, o que não se verifica na espécie, pois não se vislumbra qualquer indicativo de que tenham falseado a verdade, sobretudo porque é evidente que buscam colaborar com a Justiça no esclarecimento dos fatos e não tencionam incriminar inocentes.



    Posto isso, o arrazoado pretendendo a absolvição não encontra amparo nos autos, sobretudo porque o conjunto probatório angariado é forte e robusto em apontar que o insurgente perpetrou a conduta narrada na exordial acusatória.



    Destaca-se, ademais, que a eficiência dos materiais bélicos para os fins aos quais se destinam foi atestada pela apontada conclusão técnica (evento 40.1 do correlato inquérito policial), demonstrando assim a lesividade do indigitado revólver e munições.



    Dessarte, verifica-se que os elementos de convicção coligidos são suficientes para manter a condenação, sendo certo que não se constata qualquer evidência apta a desconstituir a responsabilização.



    Pelos trechos anteriormente transcritos, verifico que as instâncias ordinárias, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos a ensejar a condenação do acusado pelos crimes tipificados nos arts. 129, § 13, do CP e 14, caput, da Lei n. 10.826/2003.



    Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Juiz sentenciante e pelo Tribunal a quo – como pretende a defesa ao alegar insuficiência probatória – seria necessário, nesta oportunidade, realizar aprofundado reexame de provas, o que, no entanto, é inviável nos estreitos limites de cognição deste writ.



    Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória, como no caso.



    As duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendem não ser cabível, em habeas corpus, o reexame aprofundado de fatos e provas para acolher o pedido de absolvição. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    [...]



    Assim, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 28, pp. 2-6 — grifos no original).



    Conforme se manifestou o Ministério Público Federal em contrarrazões:



    9. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional de natureza mandamental, destinada a afastar eventuais ameaças ou lesões ao direito de ir e vir. Pelo caráter urgente de sua natureza, não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída, que deve ser trazida no momento do ajuizamento, cabendo o ônus da instrução ao impetrante.



    10. Na espécie, o pedido de absolvição por ausência de provas não pode ser examinado em sede de habeas corpus, porquanto trata-se de questão que demanda dilação probatória para sua comprovação (doc. 47, p. 4).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.



    1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes.



    2. O pedido relacionado ao modo de cumprimento da pena não foi apresentado na petição inicial do Habeas Corpus. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 233.621 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO COM BASE NA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. PLEITO PELO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. INVIÁVEL A ESTA CORTE SUPREMA CONHECER DA MATÉRIA QUANDO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 209.945 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/3/2022).



    Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), a Procuradoria-Geral da República destacou o seguinte:



    No que se refere à tese contrária à condenação, fundamentada no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, a defesa sustenta que o Acórdão Regional baseou sua condenação unicamente nas declarações dos agentes policiais. Sustenta, que tal prova é insuficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito em análise.



    Entretanto, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio idôneo de prova que pode resultar na condenação do réu, especialmente na ausência de dúvidas acerca da imparcialidade dos agentes. Nesse sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: HC 245132, relator Ministro Cristiano Zanin, DJe 22.08.2024; e ARE 1494585, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 10.06.2024 (doc. 56, p. 5).



     



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de setembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator